Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROTOCOLOS CLÍNICOS. INOBSERVÂNCIA. FALECIMENTO CÔNJUGE. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORA. RECURSO DO REÚ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e razão da falha na prestação do serviço médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a configuração de dano e nexo causal entre o atendimento hospitalar e o falecimento do cônjuge da autora, bem como o valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
4. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
4.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista o falecimento do cônjuge da autora. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista que a perícia médica concluiu pela inobservância de protocolos médicos como o tempo de internação e exames necessários.
5. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Na situação que se descortina, o valor deve ser majorado considerando a gravidade da situação que se discute.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do Estado é objetiva, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal.”
“2. Comprovados tanto o dano quanto o nexo causal que gerou o falecimento do paciente, deve ser reconhecido o dever de indenizar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1402363 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. Acórdão no 1370935 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas na 3a Turma Cível. AgInt no AREsp no 1629509/MG.